Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-64.2017.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-64.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DA SILVA BAZZO - CPF: 542.528.909-00 (APELADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE SERVIÇOS DE REPARO DE MÁQUINA AGRÍCOLA, PRESTADOS FORA DO PERÍODO DE GARANTIA – ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ PROMETEU A EXECUÇÃO GRATUITA DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – AUTOR – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO PELA RÉ – TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROMESSA DE GRATUIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1. A inversão genérica do ônus probatório, prevista no art. 6o, VIII do CDC, não afasta a incumbência do autor em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nem atribui ao fornecedor o ônus de comprovar fato negativo, tendo em vista a regra do art. 373, §2o, do CPC.

2. Compete ao suposto beneficiário comprovar que foi agraciado por uma promessa de execução de reparos mecânicos a título gratuito, a fim de afastar a exigibilidade da cobrança que resultou em anotação nos cadastros de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP
, contra a sentença que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” em epígrafe, proposta por
JOÃO LUIZ DA SILVA BAZZO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A ré apelante sustenta:
(i)
a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, pois o veículo adquirido pelo autor seria destinado ao desempenho de atividade produtiva;
(ii)
que o autor não comprovou a existência do acordo por meio do qual o conserto do veículo seria realizado a título gratuito fora da garantia;
(iii)
a inocorrência de dano moral e o excesso indenizatório.

Postula a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência dos pedidos da reconvenção.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 145292448).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protesto supostamente indevido.

O autor alegou que, após adquirir uma “pá carregadeira” vendida pela ré, a máquina apresentou defeitos no período de garantia.

Disse que, após o término da garantia, a máquina apresentou problema em um dos eixos, sendo consertado às expensas do próprio autor.

Entretanto, o mesmo defeito teria sido constatado em outro eixo do veículo, ocasião em que um gerente da ré, denominado “Arnaldo”, teria prometido que o respectivo conserto seria realizado gratuitamente.

O autor sustenta que, apesar da promessa de gratuidade, a ré cobrou o valor do conserto e levou os títulos correspondentes a protesto, atuando ilicitamente e provocando dano moral.

A sentença julgou os pedidos
procedentes
, ensejando a interposição do recurso de apelação pela ré.

Entendo que a sentença deve ser reformada.

A inversão genérica do ônus probatório, prevista no art. 6o, VIII do CDC, não afasta a incumbência do autor em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nem atribui ao fornecedor o ônus de comprovar fato negativo, tendo em vista a regra do art. 373, §2o, do CPC, destacado a seguir:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...]

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.”

No caso, diversamente do que sustenta o autor, não incumbe à ré comprovar que a alegada promessa de conserto gratuito não ocorreu. Incumbia ao próprio autor comprovar o fato que alega ocorrido, até pela impossibilidade de comprovação de fato negativo.

Constam dos autos apenas dois documentos que mencionam a existência do suposto acordo. Ambos são unilaterais, pois consistem em cópias de
e-mails
de autoria do autor, nos quais alega, em resposta a cobranças realizadas pela ré, que um funcionário da empresa teria prometido que os reparos não seriam cobrados (id. 145297714 -1 e 145297736 – 3).

Tais
e-mails
, no entanto, foram enviados após longo período de cobranças realizadas pela ré sem qualquer oposição ou questionamento, as quais tiveram início em janeiro de 2015, como indicam as mensagens dos ids. 145297737 e 145297735.

Ainda em relação à prova documental, a ausência de aceite nas duplicatas emitidas pela ré, apresentadas por ambas as partes, não induz à ilegalidade das cobranças, considerando que a efetiva prestação dos serviços é fato incontroverso nos autos. A discussão, como afirmado, cinge-se tão somente à existência ou não da promessa de gratuidade pelos serviços cuja prestação é incontroversa.

A testemunha do autor, Vanderlei Aparecido Vaz, não contribuiu para o esclarecimento do ponto controvertido, pois alegou não ter presenciado os fatosdeles tomando conhecimento apenas após a inserção do nome do autor, seu então sócio, nos cadastros de proteção ao crédito.

Verifica-se, ainda, divergência entre o depoimento da testemunha e aquele prestado pelo autor. Isso porque, enquanto o autor alegou que a promessa de gratuidade foi realizada por um dos vendedores da ré através de telefonema, a testemunha alegou que o compromisso foi firmado presencialmente, após um gerente do autor comparecer
in loco
na sede da ré.

Considerando a escassez documental e a insuficiência do depoimento prestado pela testemunha do autor, entendo que não se desincumbiu do ônus de comprovar, minimamente, que os reparos cuja cobrança ensejou a negativação estavam abrangidos por gratuidade prometida após o encerramento da garantia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSERTO DE PNEU DE COLHEITADEIRA. ACIDENTE COM A MÁQUINA AGRÍCOLA. FALTA DE PAGAMENTO DO PNEU NOVO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DO DÉBITO INADIMPLIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU DA COLHEITADEIRA, AO ARGUMENTO DE QUE O PNEUMÁTICO ESTOUROU E CAUSOU ACIDENTE COM A MÁQUINA AGRÍCOLA.
ALEGAÇÃO DE QUE O REPRESENTANTE DA APELADA COMPROMETEU-SE EM ENTREGAR UM PNEU NOVO EM RAZÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA FALTA DE PAGAMENTO DO CONSERTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO NÃO ERA DEVIDO. NÃO ACOLHIMENTO.
MATÉRIA BEM DELINEADA PELA SENTENÇA A QUO.
INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXCLUI O ENCARGO PROBATÓRIO MÍNIMO DO CONSUMIDOR
. INDEMONSTRADA A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DO PNEU. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ESTOURO OCORREU NO PONTO ONDE FOI FEITA A VULCANIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CONSERTO E O ACIDENTE.
PROVA ORAL PRODUZIDA QUE NÃO CONFIRMA A PROMESSA DE ENTREGA, A TÍTULO GRATUITO, DE UM PNEU NOVO POR PARTE DA APELADA.
DÉBITO QUE SUBSISTE. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO PROTETIVO DE CRÉDITO REGULAR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INCONFORMISMO INACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 00047334720098240067 São Miguel do Oeste 0004733-47.2009.8.24.0067, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 04/12/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SÚMULA 297 DO STJ. “O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS”. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ART. 6o DO CDC QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, MAS ESTABELECE COMO CRITÉRIOS A VEROSSIMILHANÇA E A HIPOSSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA QUE APONTAM A NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. NO CASO CONCRETO, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE EFETUOU A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM A PROMESSA DE ISENÇÃO DE ANUIDADE, MAS A TARIFA FOI COBRADA, GERANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ISENÇÃO DE ANUIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO SUSPENSA ANTE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - RI: 00479306620198160021 PR 0047930-66.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juíza Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 27/11/2020, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2020)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022